Tribunal: TJDFT
Processo: 0733031-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733031-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ASEVEDO MILHOMENS AGRAVADO: JOAO MARTINS VALERIO SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GABRIEL ASEVEDO MILHOMENS FRANCO, em face de JOAO MARTINS VALERIO SOBRINHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que acolheu em parte impugnação à penhora. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Determino a imediata transferência da quantia bloqueada até o limite da dívida exequenda, para conta judicial vinculada a este feito e Juízo, convertendo-se o depósito em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo. Lado outro, impugna o devedor a ordem de bloqueio objeto da decisão de id. 238348229 sobrelevando, em síntese, que as quantias constritas seriam protegidas de penhora por força do artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Da leitura dos extratos bancários de ids. 243571086 e 243571087, apura-se que houve a penhora de R$ 30.197,20 na caderneta de poupança de n.o 18.187-0, agência 2468-6 do Banco do Brasil, e de R$ 175,62 na caderneta de poupança de n.o 777.116.163-5, agência 0004 da Caixa Econômica Federal, impenhoráveis por força do inciso X do artigo 833 do CPC. Não demonstrou o impugnante, porém, a impenhorabilidade das quantias de R$ 9,71, de R$ 64,14 e de R$ 28,26 por ele mantidas, respectivamente, junto ao Banco do Brasil, CM Capital Markets e Banco Itaú. Assim, ACOLHO em parte a impugnação de id. 238607597. Precluindo esta decisão, expeça a Serventia ordem de transferência, em favor do devedor, das quantias de R$ 30.197,20 e de R$ 175,62, mais consectários legais, para a caderneta de poupança de sua titularidade de n.o 18.187-0, agência 2468-6 do Banco do Brasil. Expeça, outrossim, em favor do credor, alvará para o levantamento das quantias de R$ 9,71, de R$ 64,14 e de R$ 28,26, mais consectários legais, em favor do credor GABRIEL ASEVEDO MILHOMENS FRANCO. Sem prejuízo, considerando a insuficiência da quantia penhorada para a satisfação da presente execução, como alternativa visando à satisfação da dívida exequenda, determino a pesquisa, na base de dados do sistema RENAJUD a fim de verificar a existência de veículos de propriedade da parte executada. Manifeste-se a parte exequente acerca dos relatórios que seguem, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. O Agravante afirma que a decisão agravada impediu o seu acesso aos extratos bancários, que foram juntados com segredo de justiça, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a decisão incorre em nulidade processual ao deferir pedido com base em documentos que não puderam ser analisados pela parte contrária. Acrescenta que embora o art. 833, inc. X do CPC que disponha que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, a jurisprudência vem relativizando essa proteção quando demonstrado que a conta é utilizada com características de conta-corrente. Assevera que a decisão não realizou a análise quanto à movimentação das contas, presumindo a impenhorabilidade absoluta. Sustenta a possiblidade de penhora parcial dos valores, com base na mitigação do art. 833, inc. X, do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal para ser obstado o levantamento dos valores bloqueados. Requer, ainda, a liberação de 30% dos valores penhorados ao exequente. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo recursal demonstrado (ID 74947031). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do inc. I do art. 1.019 do CPC. De acordo com o art. 833, inc. X, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EXOFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.360.602/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, conforme jurisprudência a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exequente, uma vez que "a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais" (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência. 2. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal.3. No caso concreto, uma vez que o valor bloqueado na conta poupança do Agravante é bastante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor, além de indicarem os autos que se trata da integralidade dos valores depositados, o que contraria o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC deve ser observada, não podendo subsistir a constrição efetivada. 4. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1436408, 07028720920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível,data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1762382, 07119257720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifamos No presente caso, foi realizada penhora pelo SISBAJUD, incidente sobre conta-poupança, em agência do Banco do Brasil e em agência da Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 30.372,82. Nesse contexto, prevalece a presunção jurisprudencial que atribui à quantia depositada uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar, de modo a estender o manto da impenhorabilidade a todas as quantias depositadas em valor de até quarenta salários-mínimos, não importando se depositadas em poupança, ou mesmo se submetidas a movimentações de entradas e saídas, correspondentes a uso como conta-corrente. Assim, não reconheço a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano, razão por que indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025 15:37:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador